Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-26.2020.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-26.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 623.719.329-49 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JOSE ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 623.719.329-49 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é proporcional à quantidade de pedidos formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art. 86 do CPC. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do pedido, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários. Nos casos de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na quantidade de pedidos e no decaimento proporcional das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada pedido (quantum debeatur).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001766-26.2020.8.11.0087

APELANTES: JOSE ROQUE DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
JOSE ROQUE DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos dos Embargos à Execução, opostos por
JOSE ROQUE DE OLIVEIRA
em face da Execução de Título Extrajudicial n. 1001279-90.2019.811.0087 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela parte embargante, determinando a substituição dos encargos de normalidade pelo encargo “comissão de permanência”, conforme pactuado na Cédula Rural Pignoratícia no 40/03316-3.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 80% para o embargante e 20% para o embargado, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 227115687.

O embargante
JOSE ROQUE DE OLIVEIRA
em suas razões recursais de id. 227115689 sustenta, em suma: a) a ilegalidade da capitalização mensal de juros sob o argumento de que o “
Decreto Lei n.o 167/67, regra específica aplicada ao financiamento rural, em seu artigo 5o, autoriza tão somente a capitalização semestral destes juros
” (sic); b) a descaracterização da mora contratual diante do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual; c) limitação dos encargos moratórios.

Assim, requer o provimento do apelo para: “a)
Afastar a capitalização mensal de juros, considerando a expressa limitação prevista no Decreto Lei n.o 167/67, no sentido de limitar a capitalização em periodicidade não inferior à semestral. b) Considerando os abusos cometidos pelo banco recorrido, afastar a mora e seus consectários, nos termos da argumentação trazida. c) Por fim, caso mantida a mora, que seja igualmente limitada nos termos trazidos pelo já mencionado Decreto Lei n.o 167/67, nos termos também expostos
” (sic).

Por sua vez o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que sucumbiu em parte mínima dos pedidos exarados nos embargos, de modo que deve o ônus de sucumbência ser atribuído, exclusivamente, ao embargante motivo pelo qual requer o provimento do recurso (id. 227115683).

O banco embargado apresentou contrarrazões, alegando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e no mérito pugna pela manutenção da sentença (id. 227115692).

O preparo foi recolhido por ambos os recorrentes (Id. 227816191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No tocante à preliminar aventada pelo banco embargado em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, insurge-se o embargante acerca da capitalização mensal de juros, por entender que somente seria possível a capitalização semestral.

Pois bem, como se sabe, as cédulas de crédito rural têm regulação por legislação específica, o Decreto-lei no 167/67, que em seu art. 5o permite a cobrança de taxa de juros que o Conselho Monetário Nacional fixar exigível semestralmente ou no vencimento das prestações.

Ainda, dispõe a Súmula 93 do STJ: “
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
”.

O STJ já pacificou em Recurso repetitivo (REsp 1333977/MT) que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Este Sodalício coaduna com o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MODALIDADE CAPITAL DE GIRO PRODUTOR RURAL – NATUREZA DE TÍTULO RURAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural.

‘A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ
. [...]A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 ( Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento). [...] (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publica
ção: 12/10/2023)’” (N.U 1000747-12.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REsp n. 1333977/MT– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETRATADO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEEIRA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DECIDIDOS O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. “
A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”(Tema 654 do STJ, julgado em recurso repetitivo).
Na hipótese, em se tratando de cédula de crédito rural, aplica-se a tese firmada no recurso paradigma, devendo o acórdão recorrido ser parcialmente retratado, tão somente para admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, de acordo com o tema 654 do STJ, mantendo-se os demais termos ali decididos”.
(TJ-MT 00007170320118110080 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

In casu, verifica-se da Cédula Rural Pignoratícia no 40/03316-3 (id. 227115663 - Pág. 10) a previsão da capitalização mensal de juros ao prever que os juros serão "
debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês
", vejamos:

“
ENCARGOS FINANCEIROS – Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês
, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e nas amortizações, proporcionalmente ao valor amortizado de principal, e na liquidação da dívida
”.

Portanto, em que pese a irresignação do embargante, tem-se que a pactuação expressa, clara e ostensiva permite a capitalização dos juros, inexistindo qualquer irregularidade neste sentido, apta a modificar o decidido na sentença.

No tocante aos encargos moratórios, não prospera a pretensão recursal.

Muito embora contemplada na cédula, o cálculo que lastreia a execução não aplicou a comissão de permanência pactuada, tendo feito incidir apenas juros de mora de 1% a.a. e multa de 2% sobre o saldo devedor (id. 227115663 - Pág. 28):

Assim, não há que se falar em cumulação indevida de encargos moratórios.

Isso porque é pacífico o entendimento de que a comissão de permanência não pode ser exigida em cédulas rurais (Decreto-Lei 167/67), inexistindo qualquer irregularidade nesse proceder.

Ultrapassadas as elucidações em relação aos encargos e sua regularidade, em relação ao pedido de descaracterização da mora, com razão o embargante recorrente, pois o juízo sentenciante realizou a limitação dos juros remuneratórios ao decidir pela incidência da comissão de permanência em substituição aos encargos pactuados em normalidade.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, assentou o entendimento que para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização).

Na hipótese sob análise, foi verificada a abusividade no período de normalidade do contrato com relação aos juros remuneratórios,
tornando viável a descaracterização da mora
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL–CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CONDOMINIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU E OUTRAS AVENÇAS – CDC – NÃO INCIDÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTADA – SEGURO – NULIDADE – VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
SUCUMBENCIA RECÍPROCA – ART. 86, CPC – ÔNUS REDISTRIBUIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Recurso parcialmente provido
”. (N.U 1014474-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TAXA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (TJA) – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É perfeitamente legal a cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, porquanto a vedação instituída pela Resolução no 3.516/07 do Conselho Monetário Nacional, aplica-se, apenas, aos contratos formalizados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos o artigo 1o do referido ato normativo. Estando a capitalização de juros expressamente prevista, é legítima a incidência do encargo na periodicidade contratada. A
descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, dar-se-á quando a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual
”
.

(TJ-MT 10001353620218110047 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Por fim, o banco exequente embargado sustenta que sucumbiu em parte mínima dos pedidos exarados nos embargos, de modo que deve o ônus de sucumbência ser atribuído, exclusivamente, ao embargante.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Nesse contexto, o parágrafo único do mencionado artigo prevê que "
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu: a) o reconhecimento do excesso de execução, pugnando pelo afastamento da incidência de comissão de permanência e a capitalização mensal de juros, subsidiariamente a aplicação da capitalização semestral; b) descaracterização da mora e, subsidiariamente, a aplicação de encargos contratuais de juros de 1% ao ano e multa de 2%, excluindo a cobrança da comissão de permanência.

Conforme relatado, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a substituição dos encargos de normalidade pelo encargo “comissão de permanência”, conforme pactuado na Cédula Rural Pignoratícia no 40/03316-3.

Ainda, nessa seara recursal há o acolhimento da pretensão do embargante para descaracterizar a mora.

Assim, observa-se que houve uma sucumbência recíproca, e não mínima do banco embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do embargante tão somente para reconhecer a descaracterização da mora e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do banco exequente e, por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela instituição financeira, nos termos do art. 85, § 11, CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024